Tribunal: STF
Processo: AI 701649
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigo 5º, XXXV, LIII, LIV e LV, da CF. Questões processuais em sede de exceção de pré-executividade. Ofensa reflexa à Constituição.



    1. Não cabimento de recurso extraordinário contra acórdão que analisa questões processuais, em sede de exceção de pré-executividade. Ofensa reflexa ao texto constitucional.



    2. Assente o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal e da isonomia, ou mesmo aos princípios insculpidos no art. 37 da Carta Magna, ocorre, via de regra, como no presente caso, de forma meramente reflexa ou indireta.



    3. Agravo regimental não provido.